Tribunal: TJSP
Processo: 1032626-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Condomínio. Inclusão nos cálculos de taxa denominada "variação de devedores", decorrente do rateio do déficit orçamentário causado pelos condôminos inadimplentes. Cobrança não aprovada em assembleia. Excesso de execução caracterizado. Redução da verba exequenda de rigor. Recurso provido.